Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704757-88.2023.8.07.0011 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA RECORRIDO: JONAS ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO REGULARIZADO. POSSE INDIRETA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse no contexto de disputa possessória sobre área integrante de condomínio regularizado, no Setor de Mansões Park Way, no Distrito Federal. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da legitimidade da posse exercida pelo réu sobre área pertencente à fração G do imóvel, cuja ocupação se deu de forma tolerada pelo autor, e que posteriormente passou a ser contestada após descumprimento de acordo de desocupação. III. Razões de decidir Restou demonstrado que o autor detinha posse indireta sobre a área, com base na matrícula individualizada e na planta do condomínio; que houve tolerância anterior ao uso do espaço pelos antigos proprietários; e que foi firmado acordo de restituição da área, descumprido pelo réu, configurando esbulho possessório por precariedade. A recusa em desocupar a área pertencente ao imóvel do autor, após acordo de desocupação firmado entre as partes, caracterizou a perda da posse legítima do réu, ensejando o direito a reintegração. IV. Dispositivo e tese Deu-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse, com inversão dos ônus da sucumbência. Legislação citada Código de Processo Civil, art. 561, incisos I a IV Código Civil, art. 1.196 Jurisprudência citada TJDFT, Acórdão 1944689, 0712277-48.2018.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, DJe 04/12/2024. O recorrente alega violação direta aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 561 do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência dos requisitos cumulativos para a reintegração de posse, notadamente a inexistência de posse anterior pelo recorrido, ausência de esbulho e de perda da posse; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando ser indevida inversão do ônus da prova, ao presumir esbulho com base em inadimplemento contratual, sem demonstração de ato material de esbulho; e c) artigo 1.210, § 1o, do Código Civil, por ofensa à proteção da posse de boa-fé, ao deferir reintegração contra ocupante antigo, pacífico e jamais contestado, sem demonstração de posse violenta, clandestina ou precária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 561, ambos do CPC, bem como 1.210, § 1o, do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “ao autor competia a prova do alegado na exordial acerca da violência praticada pelo réu na sua posse, ônus que foi explicitado na decisão saneadora. Contudo, os documentos, depoimentos e demais elementos constantes nos autos denotam que, ao contrário do alegado pelo autor, não se vislumbra invasão ou turbação do réu na posse do imóvel que aponta como sendo de sua propriedade, pois a prova indica que desde sempre aquela área era considerada como parte daquele lote, havendo legítima expectativa do Requerido quanto a isso. Assim, resta evidente que o apelante, desde 2012, não exercia posse sobre a fração litigiosa; além disso, desde aquela época, a referida fração estava vinculada ao imóvel adquirido pelo apelado em 2020, o que afasta a alegação de esbulho. Desse modo, considerando que o réu/apelado exerce legitimamente a posse direta sobre a fração sub judice, entendo (...) que não há como conceder a proteção possessória pleiteada pelo autor/apelante, uma vez que não restou provado o suposto esbulho praticado pelo apelado” (ID 73614969). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027